Tribunal: STF
Processo: ARE 1594686
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Dosimetria da pena. Violação reflexa à constituição. Necessidade de reexame de fatos e provas. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se alegava ofensa ao princípio da individualização da pena.

    II. Questão em discussão

    2. Questão em discussão: verificar se a análise da dosimetria da pena no caso concreto autoriza o conhecimento do recurso extraordinário por suposta violação direta ao princípio constitucional da individualização da pena.

    III. Razões de decidir

    3. A controvérsia alusiva ao percentual de diminuição adequado da causa de diminuição do tráfico privilegiado demanda reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de normas infraconstitucionais, o que atrai a incidência da Súmula nº 279 do STF e impede o conhecimento do recurso extraordinário.

    4. A alegada violação ao princípio da individualização da pena revela-se meramente reflexa, na medida em que a apreciação do tema requer a interpretação prévia do Código Penal e da Lei nº 11.343, de 2006, não configurando afronta direta ao texto constitucional.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido.